Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-40.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8000354-40.2023.8.05.0074 (ID 87825749) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA AGRAVADO: FMP USINAGEM INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): I R AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA EXECUTADA. PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INCIDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. I – O ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor depende da adoção de prévias providências extrajudiciais para cobrança do crédito, à falta das quais deverá ser extinta, por ausência de interesse de agir (Tema 1.184/STF). II – Sobrevinda a tese vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento. III – Patenteado que o valor da dívida executada, in casu, não alcança o patamar mínimo fixado pela norma regulamentar do CNJ, e uma vez não demonstrada a tentativa de satisfação da dívida pela via administrativa, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Município exequente, e, por consequência, a manutenção integral da sentença extintiva da execução fiscal, fundamentada no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno de ID 87825749, interposto na Apelação n° 8000354-40.2023.8.05.0074, da Comarca de Dias D’ávila, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como Agravada FMP USINAGEM INDUSTRIAL LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA